Tribunal: TJSP
Processo: 1048103-72.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor de ver declarado inexigível o débito questionado – Admissibilidade – Ré recorrente, que citada, deixou de oferecer contestação – A ré é revel e não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito impugnado – Corré que apresentou contestação, mas não recorreu da r. sentença de improcedência da ação – Relação de consumo caracterizada – Débito declarado inexigível – Inclusão indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito com base em dívida que ele não contraiu – A parte ré é responsável pelos prejuízos causados ao autor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral presumido – Indenização devida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
CONDENAÇÃO – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso da corré postulando a sua redução – Descabimento, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Levando em consideração critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, o valor da indenização fixado na sentença afigura-se adequado para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos sofridos pelo autor, em decorrência desta indevida restrição cadastral que lhe foi imposta, além da execução contra ele movida, não comportando redução – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS DE MORA – Pretensão da corré de que os juros de mora incidam a partir da sentença – Pretensão atendida na sentença – Ausência de interesse recursal quanto à reforma da sentença neste ponto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação – Recurso visando à redução deste valor – Descabimento – Honorários advocatícios, fixados de acordo com o artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil, que não comportam redução, sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma remuneração insuficiente – Recurso improvido, neste aspecto
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, majorados para 20% (vinte por cento).
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.